Tribunal: CARF
Processo: 18186.721115/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.721115/2016-41
ACÓRDÃO
1001-003.464 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KNORR BREMSE SISTEMAS P VEICULOS COMERCIAIS BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
INÍCIO
DA
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário arts. 165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966
(CTN).
No caso de saldo negativo de IRPJ, por força do normativo legal vigente até
a publicação da Lei no. 12.844/2013, o direito de compensar ou restituir
inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.464 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721115/2016-41
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-
022.763, proferido pela 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 que
julgou improcedente em parte a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do Pedido de Restituição (e-fl. 2), o reembolso do
valor adicional de Saldo Negativo de IRPJ apurado no valor de R$ 250.980,05.
A DRF de Osasco- SP emitiu o Despacho Decisório EQI- OSA- IRPJCSLL- DICRED no.
0023/2020 de e-fls. 224/225, cujo teor segue em síntese abaixo:
“Relatório
Trata o processo de Pedido de Restituição de valor relativo a Saldo Negativo de
IRPJ do exercício 2011.
2. Em 24/08/2011, o contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação
(PERDCOMP) no 07245.55294.240811.1.3.02-6280, compensando o Saldo
Negativo de IRPJ do exercício 2011, no valor de R$ 1.151.371,98, com débito de
Cofins de fevereiro de 2011 e com débito de estimativa de IRPJ de julho de 2011.
3. Em 29/12/2015 o contribuinte retificou sua DIPJ, aumentando o valor do Saldo
Negativo de IRPJ de R$ 1.151.371,98 para R$ 1.402.352,01 (fls. 18/213).
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.464 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721115/2016-41
3
4. Em 29/01/2016 protocolizou Pedido de Restituição (fl. 2), solicitando a
restituição do valor adicional do Saldo Negativo de IRPJ apurado na DIPJ
retificadora, no valor de R$ 250.980,05. Não apresentou justificativa ou
documentos comprobatórios para explicar a alteração em sua declaração.
5. No entanto, mesmo que fosse verificada a exatidão dos novos valores
declarados, o direito de solicitar a restituição já se encontrava decaído na data de
apresentação do pedido, visto que já haviam se passado mais de cinco anos da
data do fato gerador do tributo. De acordo com o artigo 14 da IN RFB no
1717/2017, o saldo negativo de IRPJ poderá ser objeto de restituição, na hipótese
de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao
do encerramento do período de apuração. No presente caso, o prazo decadencial
teve seu vencimento em 1o de janeiro de 2016.
6. Portanto, o pedido deverá ser indeferido, tendo em vista que já havia
transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 168 do Código Tributário
Nacional.
Decisão
7. Diante do exposto, e no exercício das atribuições de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil previstas pelo art. 6o da Lei no 10.593, de 2002, com a redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007 e pelo art. 2o do Decreto no 6.641, de 2008,
decido INDEFERIR o Pedido de Restituição de fl. 2, nos termos do presente
despacho decisório”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que pleiteou a restituição do valor referente ao saldo
negativo de IRPJ do exercício de 2011 no importe de R$ 250.980,05.
Asseverou que transmitiu em 24/08/2011 a Declaração de Compensação
PER/DCOMP no 07245.55294.240811.1.3.02-6280 para compensar o Saldo Negativo de IRPJ do
exercício do ano de 2011 no montante de R$ 1.151.371,98, com débito de COFINS de fevereiro de
2011 e com débito de estimativa de IRPJ de junho de 2011.
Pontuou que em 29/12/2015 retificou sua DIPJ para corrigir o saldo negativo de R$
1.151.371,98 para R$ 1.402.352,01.
Destacou que apresentou o Pedido de Restituição em 29/01/2016 perante a RFB
pleiteando o montante de R$ 250.980,05 referente ao Saldo Negativo de IRPJ.
Afirmou que em 06/07/2020 foi proferido despacho decisório que indeferiu o
Pedido de Restituição, sob o fundamento de que o direito da mesma encontrava-se decaído.
Sustentou que o prazo prescricional/decadencial tem seu termo inicial no momento
da retificação da DIPJ, passando a ser novo termo de início a data de retificação dos valores e
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.464 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721115/2016-41
4
como a mesma retificou sua DIPJ em 29/12/2015 aumentando o valor do Saldo Negativo de IRPJ
de R$ 1.151.371,98 para R$ 1.402.352,01, o termo de início da contagem do prazo prescricional
iniciou no mês de janeiro do ano subsequente do período apurado, assim a data da decadência do
direito seria 01 de janeiro de 2021.
Aduziu que as estimativas não podem ser confundidas com o tributo efetivamente
devido, vez que somente depois do ajuste será possível apurar se o contribuinte tinha imposto ou
contribuição a pagar, isto é, o crédito de CSLL e de IRPJ estarão definitivamente constituídos na
transmissão da DIPJ, momento no qual será possível aferir o resultado apurado no ano-calendário
anterior.
Ressaltou que o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 168 do CTN
começou a fluir a partir da entrega da DIPJ, ocorrida em 29/06/2012 e que a mesma teria até
29/06/2017 para pleitear a compensação ou restituição de eventuais créditos apurados em razão
do pagamento de IRPJ e CSLL relativo ao ano-calendário de 2011.
Pugnou que seja deferido o Pedido de Restituição do valor relativo ao Saldo
Negativo de IRPJ do exercício 2011 no valor de R$ 250.980,05, atualizado e corrigido de acordo
com a Taxa Selic.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-022.763/DRJ/06

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 243/247).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 254/261):
“
“EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo Administrativo no 18186.721115/2016-41
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS COMERCIAIS BRASIL LTDA., pessoa
jurídica devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
referência, cientificada em 20/07/2022 do Acórdão no 106-022.763 lavrado pela
10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
conforme fls. 248/52 dos autos, vem, respeitosamente, à presença de V. Sa,
interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, com fundamento no artigo 33 do
Decreto no 70.235/1972 e no Regimento Interno do CARF, Portaria MF no
343/2015, e nos termos da Portaria MF no 527/2010, pelas razões de fato e de
direito a seguir expostas.
I - DA TEMPESTIVIDADE
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.464 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721115/2016-41
5
1. A Recorrente foi cientificada do julgamento da manifestação de
inconformidade em 20/07/2022 (quarta-feira), através da abertura de mensagem
disponibilizada em sua caixa postal no Portal e-CAC.
2. Assim, o prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o artigo 33 do Decreto no
70.235/1972 teve início em 21/07/2022 (quinta-feira), sendo que, o prazo de 30
dias, contados em dias corridos, encerra-se em 22/08/2022 (segunda-feira).
3. Desta maneira, o presente recurso Voluntário, protocolado hoje, é tempestivo.
II - DO HISTÓRICO DO PROCESSO E DA DECISÃO RECORRIDA
4. Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente contra a decisão
da Delegacia da Receita Federal que denegou o pedido de restituição realizado
em 29/01/2016 de valor relativo à Saldo Negativo de IRPJ do ano de 2010, no
valor de R$ 379.155,56 (trezentos e setenta e nove mil cento e cinquenta e cinco
reais e vinte e seis centavos).
5. O crédito decorre da retificação da DIPJ de 2010 realizada em 29/12/2015 (fls.
118), que corrigiu o valor do Saldo Negativo de IRPJ do exercício do ano de 2010
no montante de R$ 1.151.371,98 (um milhão cento e cinquenta e um mil
trezentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos) para o valor para R$
1.402.352,01 (um milhão quatrocentos e dois mil trezentos e cinquenta e dois
reais e um centavo).
6. Diante disso, em 29/01/2016 (fls. 02), foi apresentado o presente Pedido de
Restituição perante a Receita Federal da diferença do Saldo Negativo de IRPJ no
montante de R$ 379.155,26 (trezentos e setenta e nove mil cento e cinquenta e
cinco reais e vinte e seis centavos), tendo o Impugnante juntado os respectivos
documentos comprobatórios.
7. Em que pesem os fundamentos e documentos trazidos pela Recorrente, a 10a
Turma da DRJ06/MG-BH proferiu Acórdão, que não reconheceu o direito
creditório da Recorrente, sob o argumento de que na data do Pedido de
Restituição já havia se passado mais de 05 (cinco) anos da data do fato gerador do
tributo e, por isso, foi indeferido o Pedido de Restituição com base nos artigos 168
c/c 165 do Código Tributário Nacional.
8. O Acórdão recorrido considerou o termo inicial do prazo prescricional para o
pedido de restituição de Saldo Negativo da IRPJ a data do fato gerador
(31/12/2011).
9. Contudo, conforme se verá adiante, o Acórdão merece reforma, tendo em vista
que o direito de restituir/compensar especificamente o Saldo Negativo de IRPJ e
CSLL inicia a partir do dia seguinte do prazo final da entrega da DIPJ, conforme
entendimento consolidado da jurisprudência do CARF, bem como do Ato
Declaratório PGFN N° 6, de 09 de maio de 2018, com efeito vinculante no âmbito
administrativo, que declarou a dispensa de recorrer sobre a matéria.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.464 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721115/2016-41
6
10. É o que a Recorrente passa a demonstrar.
III – DA NECESSÁRIA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO – NECESSIDADE DE
RECONHECIMENTO DO INÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ NA
DATA DA TRANSMISSÃO DA DIPJ
11. Cinge-se a presente controvérsia acerca do termo inicial do prazo prescricional
para que o contribuinte possa apresentar o pedido de restituição do crédito de
Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2011.
12. Data máxima vênia, equivocou-se o Acórdão recorrido em não reconhecer o
direito creditório relativo à Saldo Negativo de IRPJ na totalidade requerida sob a
argumentação de que o fato gerador da apuração da IRPJ do ano-calendário de
2010 ocorreu em 31/12/2010 e, portanto, o início do prazo prescricional para
pleitear a restituição ocorreu em 01/01/2011, sendo que a Recorrente só poderia
pleitear a restituição no prazo de cinco anos contados da referida data - ou seja,
até 01/01/2016.
13. O Acórdão recorrido merece reforma, tendo em vista que o tema em questão
já foi objeto do Ato Declaratório PGFN N° 6, de 09 de maio de 2018, que declarou
a dispensa de recorrer sobre a matéria no âmbito judicial, sendo considerado o
prazo inicial da prescrição para restituição de Saldo Negativo de CSLL a data da
entrega da Declaração de Ajuste Anual do IR.
14. Ressalte-se que a decisão recorrida é aplicável para simples pagamentos
indevidos de tributos, como, por exemplo, erro de preenchimento do valor
inserido da DARF.
15. Contudo, o presente caso trata-se de pedido de restituição de “Saldo Negativo
de IRPJ”, onde a formação da existência do crédito é muito mais complexa.
16. De acordo com a disposição da Lei no 9.430/1996 (vigente à época da
apuração do IRPJ no ano-calendário de 2010) a Recorrente, optante pelo lucro
real, paga o valor da IRPJ com base na estimativa mensal e apura, no final do ano-
calendário, o tributo que será efetivamente devido. Confira-se:
(...)
17. Como se vê da interpretação dos artigos supracitados, a utilização dos
pagamentos por estimativa para compensação do crédito somente era permitida
depois de encerrado o período de apuração a que se refere. Portanto, a data de
entrega da declaração (DIPJ) deve ser o termo inicial da contagem do prazo
prescricional para requerer a restituição, porque somente a partir deste momento
é que surge o Saldo Negativo passível de ser ressarcido.
18. Deste modo, o Acórdão recorrido não pode confundir as estimativas com o
tributo efetivamente devido, pois somente depois do ajuste é possível apurar se o
contribuinte tinha imposto ou contribuição a recolher, isto é, o crédito de CSLL e
de IRPJ estarão definitivamente constituídos quando da transmissão da DIPJ,
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.464 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721115/2016-41
7
momento em que será possível aferir o resultado apurado no ano-calendário
anterior.
19. Não se trata de recolhimento indevido realizado pelo contribuinte quanto às
estimativas devidas naquele ano-calendário, ou seja, a parte Recorrente não
pretende restituir eventual pagamento de estimativa indevida considerada
individualmente, referente à competência específica. Almeja, na verdade, a
restituição do Saldo Negativo consolidado, isto é, depois de apurado o valor
efetivamente devido e que deveria ser pago em contraposição ao valor já
recolhido antecipadamente, fazendo-se, desse modo, o encontro de contas.
20. Conforme informado no primeiro parágrafo deste tópico, o tema em questão
já foi objeto do Ato Declaratório PGFN N° 6, de 09 de maio de 2018, que declarou
a dispensa de recorrer sobre a referida matéria no âmbito judicial, definindo-se
que o início da prescrição para o pedido de restituição de Saldo Negativo de IRPJ
inicia-se com a entrega da Declaração de Ajuste Anual do IR. Confira-se:
(...)
21. Ressalte-se que o referido entendimento possui força vinculante no âmbito
administrativo, devendo, assim, ser respeitado.
22. Por sua vez, a jurisprudência deste E. Conselho ratifica o entendimento de que
o início do prazo prescricional para restituição do Saldo Negativo de IRPJ inicia-se
com a Declaração da Entrega do Ajuste Anual do IR. Confira-se:
(...)
23. Assim, o marco inicial da contagem do prazo para restituição do Saldo
Negativo de IRPJ e CSLL inicia-se após o final do prazo de entrega da DIPJ.
24. Consigne-se que o prazo para entrega da DIPJ no exercício de 2011, referente
ao ano-calendário de 2010, nos termos do artigo 5o da Instrução Normativa RFB
no 1149/2011, se deu no dia 30/06/2011.
Art. 5o As declarações geradas pelo programa gerador da DIPJ 2011 devem ser
apresentadas até as 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e
cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia 30 de junho de 2011.
Parágrafo único. As declarações geradas pelo programa gerador da DIPJ 2011,
pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas parcialmente, cindidas totalmente,
fusionadas, incorporadoras ou incorporadas, devem ser apresentadas até as
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove
segundos), horário de Brasília, do último dia útil do mês subsequente ao do
evento, observando-se o disposto na Instrução Normativa RFB no 946, de 29 de
maio de 2009.
25. Conforme se verifica na DIPJ juntada às fls.18 destes autos, a Recorrente
transmitiu a Declaração de Imposto de Renda originária no dia 30.06.2011 às
15h44min.Confira-se:
(...)
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.464 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721115/2016-41
8
26. Portanto, o prazo prescricional para restituição do Saldo Negativo de CSLL
iniciou em 01/07/2011. Considerando que, nos termos do art. 165, I, c/c 168, I,
ambos do Código Tributário Nacional, o prazo para restituição é de 05 (cinco)
anos, tem-se que o termo final da restituição seria em 01/07/2016.
27. Logo, o pedido de restituição protocolado no dia 29/01/2016, observou o
prazo prescricional de 05 (cinco) anos para restituição, fazendo jus a postulante
ao montante de R$ 379.155,26 (trezentos e setenta e nove mil cento e cinquenta
e cinco reais e vinte e seis centavos), referente ao Saldo Negativo de IRPJ do
exercício (ano-calendário) de 2010, que deverá ser devidamente corrigido pela
Taxa Selic.
IV - DO PEDIDO
28. Ante todo o exposto e comprovado, a Recorrente requer seja o presente
recurso conhecido e provido, de modo que o Acórdão de primeira instância seja
reformado para deferir o direito de restituição do Saldo Negativo de IRPJ, no
montante de R$ 379.155,26 (trezentos e setenta e nove mil cento e cinquenta e
cinco reais e vinte e seis centavos),d evidamente corrigido pela taxa SELIC.
Nestes termos,
Pede deferimento.
São Paulo, 10 de abril de 2020”.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2010
(exercício 2011) que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Decadência
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.464 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721115/2016-41
9

Alegou a Contribuinte que “a data de entrega da declaração (DIPJ) deve ser o termo
inicial da contagem do prazo prescricional para requerer a restituição, porque somente a partir
deste momento é que surge o Saldo Negativo passível de ser ressarcido”.
Asseverou que “o prazo para entrega da DIPJ no exercício de 2011, referente ao
ano- calendário de 2010, nos termos do artigo 5o. da Instrução Normativa RFB no. 1149/2011, se
deu no dia 30/06/2011”.
Afirmou que “conforme se verifica na DIPJ juntada às fls. 18 destes autos, a
Recorrente transmitiu a Declaração de Imposto de Renda originária no dia 30.06.2011 às
15h44min”.
Noticiou por fim, que o pedido de restituição protocolizado no dia 29/01/2016,
observou o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para restituição”.
Pois bem.
Verifica-se que a discussão nos autos cinge sobre o prazo para requerer a
restituição de saldo negativo de IRPJ de 2010. A recorrente alega que o prazo para solicitar a
restituição teve início após a entrega da declaração de rendimentos (DIPJ), qual seja, dia
01.07.2011, na forma da do art. 5o. da IN SRF no 1.149/2011.
Deve-se destacar, que no caso de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2010, como é o que aqui está sendo tratado, o prazo para se pleitear a restituição
inicia-se a partir da data de entrega da DIPJ/2011.
Assim, como a contribuinte transmitiu a DIPJ/2011 em 30/06/2011, conforme se
pode constatar dos autos (e-fls 18) e de acordo com o artigo 5o da IN SRF no. 1.149/2011, o dia
30/06/2011, seria o último dia do prazo para a entrega da declaração, senão vejamos:
“Art. 5o As declarações geradas pelo programa gerador da DIPJ 2011 devem ser
apresentadas até as 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e
cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia 30 de junho de 2011.
Parágrafo único. As declarações geradas pelo programa gerador da DIPJ 2011,
pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas parcialmente, cindidas totalmente,
fusionadas, incorporadoras ou incorporadas, devem ser apresentadas até as
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove
segundos), horário de Brasília, do último dia útil do mês subsequente ao do
evento, observando-se o disposto na Instrução Normativa RFB no 946, de 29 de
maio de 2009”.
Observa-se que o próprio texto legal, vigente à época, determina o momento em
que o contribuinte poderia requer a restituição do saldo negativo, no caso, após a data da entrega
da DIPJ.
Neste sentido, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.464 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721115/2016-41
10
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2006 RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força do
normativo legal vigente até a publicação da Lei no 12.844/2013, o direito de
compensar ou restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda.
(Acórdão no. 1402-006.469- 4a Câmara- 2a Turma Ordinária- Sessão: 21/06/2023).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2001 SALDO NEGATIVO APURADO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO REAL. TERMO INICIAL DE CONTAGEM
DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO À RESTITUIÇÃO.
O prazo para pleitear a restituição de saldo negativo de IRPJ apurado na
declaração de ajuste anual de empresa tributada pelo lucro real é de 5 (cinco)
anos, contado a partir do mês seguinte ao fixado para a entrega da respectiva
DIRPJ.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO VINDICADO. HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado nos autos o direito creditório vindicado, homologa-se a
compensação pleiteada até o limite do crédito reconhecido.
(Acórdão no. 1002-001.031- 1a Seção de Julgamento- 2a Turma Extraordinária- -
Sessão: 04/02/2020)”.
Assim, a Contribuinte teria até o dia 30/06/2016 para pleitear a restituição, ou
utilizar o crédito para compensar com tributos que era devedor, desta forma, não há que se falar
em decadência do direito creditório,
Isto posto, voto por afastar a decadência imposta no acórdão recorrido.

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do indeferimento do
pedido de restituição do saldo negativo de IRPJ formulado através do PER/DCOMP no
07245.55294.240811.1.3.02-6280 no valor de R$ 379.155,56.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.464 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721115/2016-41
11
A DRF proferiu despacho decisório cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 224/225):
“Relatório
Trata o processo de Pedido de Restituição de valor relativo a Saldo Negativo de
IRPJ do exercício 2011.
2. Em 24/08/2011, o contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação
(PERDCOMP) no 07245.55294.240811.1.3.02-6280, compensando o Saldo
Negativo de IRPJ do exercício 2011, no valor de R$ 1.151.371,98, com débito de
Cofins de fevereiro de 2011 e com débito de estimativa de IRPJ de julho de 2011.
3. Em 29/12/2015 o contribuinte retificou sua DIPJ, aumentando o valor do Saldo
Negativo de IRPJ de R$ 1.151.371,98 para R$ 1.402.352,01 (fls. 18/213).
4. Em 29/01/2016 protocolizou Pedido de Restituição (fl. 2), solicitando a
restituição do valor adicional do Saldo Negativo de IRPJ apurado na DIPJ
retificadora, no valor de R$ 250.980,05. Não apresentou justificativa ou
documentos comprobatórios para explicar a alteração em sua declaração”.
A Contribuinte alegou na manifestação de inconformidade que “em 24/08/2011 a
mesma transmitiu a Declaração de Compensação (PERDCOMP) no. 07245.55294.240811.1.3.02-
6280, com a finalidade de compensar o Saldo Negativo de IRPJ do exercício do ano de 2011 no
montante de R$ 1.151.371,98, com débito de COFINS de fevereiro de 2011 e com débito de
estimativa de IRPJ de julho de 2011”.
Afirmou que “em 29/12/2015, retificou sua DIPJ para corrigir o saldo negativo de R$
1.151.371,98 (um milhão e cento e cinquenta e um mil e trezentos e setenta e um reais e noventa
e oito centavos) para R$ 1.402.352,01 (um milhão e quatrocentos mil reais e trezentos e cinquenta
e dois reais e um centavos)”.
Pontuou que “em 29/01/2016 foi protocolado o presente Pedido de Restituição
perante a Receita Federal do Saldo Negativo de IRPJ apurado na DIPJ retificadora, no valor de R$
250.980,05 (duzentos e cinquenta mil reais e novecentos e oitenta reais e cinco centavos), tendo a
Impugnante juntado, nesta oportunidade, os respectivos documentos comprobatórios”.
A DRJ manteve o despacho decisório, julgando improcedente a manifestação de
inconformidade.
Por sua vez, a Contribuinte interpôs recurso voluntário pleiteando que “ o acórdão
de primeira instância seja reformado para deferir o direito de restituição do Saldo Negativo de
IRPJ, no montante de R$ 379.155,26 (trezentos e setenta e nove mil cento e cinquenta e cinco
reais e vinte e seis centavos), devidamente corrigido pela taxa SELIC”.
Analisando os autos, de fato, um erro do preenchimento da DIPJ, não é
impedimento para aproveitamento de eventual direito creditório, desde que o contribuinte
instrua o processo com os assentos contábeis que comprovem o erro de fato no preenchimento
da declaração. Contudo, caberia à Recorrente, ter produzido, nos autos, um conjunto probatório
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.464 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721115/2016-41
12
de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Explique-se.
Inicialmente, importa destacar que, de fato, a retificação da DIPJ após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Inclusive, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise.
Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito creditório
utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes
das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art.
9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra
o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão
seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua
homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo
o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre
com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência,
ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não
ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na
IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada a
DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício
do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.464 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721115/2016-41
13
Súmula 168 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório”.
Portanto, não há óbice à retificação da DIPJ após a emissão do despacho decisório,
desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações promovidas,
e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da verdade material,
como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu in casu. Afinal, o
ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente .
Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro de fato em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Ou seja, a
comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da DIPJ realizada. E
assim não procedeu a Recorrente ao deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando
o erro de fato e origem do direito creditório pleiteado.
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo .
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Destarte, ao contrário do alegado da Recorrente, os supostos erros de na correção
do valor do saldo negativo de IRPJ indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma
vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além
daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.464 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721115/2016-41
14
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, bem como do efetivo oferecimento à tributação receita financeira, que haveria
de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art. 170 do CTN.
Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos que
versam sobre restituição, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o contribuinte
(art. 333, I do CPC, já mencionado), devendo apresentar elementos fáticos aptos a comprovar seu
alegado direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito,
não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou de homologação tácita
por parte do Fisco. (grifamos)
Em suma, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação
fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Ressalta-se que , mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos comprobatórios
hábeis em sede recursal e os constantes no processo foram devidamente analisados sem qualquer
comprovação do direito creditório em discussão.

Dispositivo

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.464 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721115/2016-41
15
Ante o exposto, voto em acatar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 279
DF CARF MF
Original